Tribunal: STJ
Processo: 0342267-07.2015.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303850 - GO (2023/0044695-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: PIQUIRAS CHOPERIA LTDA.
AGRAVANTE
: CHOPE DO PIQUIRAS LTDA
AGRAVANTE
: EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO NAVES OLIVEIRA - GO056585
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. REGULAR
EXERCÍCIO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MORA. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na origem, trata-se de cautelar inominada em que as agravantes pleitearam
a liberação de valores retidos pelo agravado a título de travas bancárias.
2. O Tribunal de origem afastou a condenação em juros, entendendo que não
houve mora, que a retenção das travas bancárias era exercício do direito de
credor fiduciário e que a obrigação de liberação dos valores baseou-se no
princípio da preservação da empresa e surgiu apenas com o trânsito em
julgado da decisão que a determinou. Rever tal conclusão demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8fcec953-3366-4c88-ba9c-6d8caa2cb9c3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8fcec953-3366-4c88-ba9c-6d8caa2cb9c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303850 - GO (2023/0044695-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE
: PIQUIRAS CHOPERIA LTDA.
AGRAVANTE
: CHOPE DO PIQUIRAS LTDA
AGRAVANTE
: EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO NAVES OLIVEIRA - GO056585
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. REGULAR
EXERCÍCIO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MORA. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na origem, trata-se de cautelar inominada em que as agravantes pleitearam
a liberação de valores retidos pelo agravado a título de travas bancárias.
2. O Tribunal de origem afastou a condenação em juros, entendendo que não
houve mora, que a retenção das travas bancárias era exercício do direito de
credor fiduciário e que a obrigação de liberação dos valores baseou-se no
princípio da preservação da empresa e surgiu apenas com o trânsito em
julgado da decisão que a determinou. Rever tal conclusão demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PIQUIRAS EMPORIO E
RESTAURANTE LTDA., PIQUIRAS CHOPERIA LTDA., CHOPE DO PIQUIRAS
LTDA. e EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo de seu agravo para não conhecer de seu recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1.957):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALORES.
REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE
MORA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA50588192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: 14940330-fb8a-494a-ac3b-5736e4cc4e7b

CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl. 1.695):

APELAÇÃO.
AÇÃO
CAUTELAR.
TRAVAS
BANCÁRIAS.
DESBLOQUEIO
JUDICIAL
DE
VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO
DAS
IMPORTÂNCIAS
BLOQUEADAS.
INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. JUROS
MORATÓRIOS
AFASTADOS.
SENTENÇA
REFORMADA. 1. Inexistindo descumprimento de
obrigação legal ou contratual, não há se falar em mora
atribuível ao banco insurgente, tal como previsto nos arts.
394 e 397 do Código Civil. 2. O dever de repasse dos
valores às empresas/1a apeladas surgiu tão somente com o
trânsito em julgado da r. decisão proferida por esta
instância recursal, após julgamento definitivo da questão
no STJ, o que, por sua vez, ocorreu tão logo foi o banco
insurgente intimado para tanto. 3. Inconteste, pois, que
anteriormente ao trânsito em julgado do aresto que
determinou o desbloqueio de valores não havia qualquer
obrigação contratual ou extracontratual do banco Apelante
perante as Apeladas, inexistindo, portanto, inadimplemento
e, por consequência, qualquer tipo de mora e incidência de
juros desta natureza. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. TEMA 1076 DO STJ. 4. No julgamento
recente do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça,
fixaram-se as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação ou da causa, ou o proveito
econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo”. 5. Necessário, portanto, modificar
a sentença atacada neste particular, ao fito de se estabelecer
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do
CPC APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 1.759).
A agravante alega, nas razões do agravo interno (fls. 1.969-1.979), que a
questão não envolve reexame de provas, mas sim negativa de vigência à legislação
federal, especialmente quanto à incidência de juros moratórios.
Documento eletrônico VDA50588192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: 14940330-fb8a-494a-ac3b-5736e4cc4e7b

Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou vigência ao art.
397, parágrafo único, do Código Civil e ao art. 240 do CPC ao afastar a incidência de
juros moratórios sobre os valores retidos pelo banco.
Sustenta que a mora foi constituída com a citação, e que os juros
moratórios são devidos desde então, independentemente de prejuízo, conforme
entendimento consolidado do STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.993-2.007).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Na origem, trata-se de cautelar inominada em que as agravantes pleitearam
a liberação de valores retidos pelo agravado a título de travas bancárias.
Cinge-se a controvérsia a saber se, no caso, são devidos juros desde a
citação em razão da determinação judicial de desbloqueio.
A sentença determinou ao banco o pagamento de juros de 1% ao mês,
devidos a partir da citação, sobre o montante retido.
O Tribunal de origem reformou a sentença e afastou a condenação em
juros, entendendo que não houve mora, que a retenção das travas bancárias era exercício
do direito de credor fiduciário e que a obrigação de liberação dos valores baseou-se no
princípio da preservação da empresa e surgiu apenas com o trânsito em julgado da
decisão que a determinou.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu,
com base nas circunstâncias do caso, que a obrigação de restituição de valores somente
surgiu com o trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição, visto que o
banco retinha os valores no exercício de direito próprio. Veja-se (fls. 1.699-1.700):

A retenção de valores por ele realizada, decorreu de
contratos de cessão fiduciária de recebíveis (trava
bancária), dados em garantia por ocasião do firmamento da
respectiva cédula de crédito bancário.
Neste tipo de contrato, transfere-se para o credor a
propriedade do bem, sob condição resolúvel, qual seja, a
quitação do contrato.
Como se vê, não houve retenção ilícita de valores ou
negativa de cumprimento de obrigação, pois, na ocasião, o
banco atuava em pleno exercício do direito de credor
fiduciário, conforme rege a legislação aplicável e
disposições contratuais.
Documento eletrônico VDA50588192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: 14940330-fb8a-494a-ac3b-5736e4cc4e7b

Outrossim, inexistindo descumprimento de obrigação legal
ou contratual, não há se falar em mora atribuível ao banco
insurgente, tal como previsto nos arts. 394 e 397 do Código
Civil que dizem:
(...)
No mais, a ordem de desbloqueio de valores emanada desta
instância revisora e convalidada pelo colendo STJ fundou-
se no princípio da preservação da atividade empresarial e
não em preceitos que se referem a eventual
.
descumprimento de obrigação imputável ao banco apelante
Neste flanco, ausente conduta ilícita ou inadimplemento
(legal ou obrigacional) a cargo do apelante, não há mora,
conforme regram os supracitados preceptivos legais e,
consequentemente, não há se falar em juros de tal jaez.
No mais, o dever de repasse dos valores às empresas/1a
apeladas surgiu tão somente com o trânsito em julgado da
r. decisão proferida por esta instância recursal, após
julgamento definitivo da questão no STJ, o que, por sua
vez, ocorreu tão logo foi o banco insurgente intimado para
tanto.

Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
VIOLAÇÃO.
JULGAMENTO
SINGULAR.
POSSIBILIDADE.
ART.
932
DO
CPC.
INTERPRETAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
MORA DO CREDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente
ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do
STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada
deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de
ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem,
verificando se a parte agravante não estava em mora,
demandaria reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais, vedado em recurso especial (Súmulas
7 e 5, ambas do STJ).
4. Para fins de concessão da gratuidade da justiça, há
presunção juris tantum de que a pessoa física requerente
não possui condições de arcar com as despesas do processo
Documento eletrônico VDA50588192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: 14940330-fb8a-494a-ac3b-5736e4cc4e7b

sem comprometer o próprio sustento ou de sua família,
podendo o magistrado indeferir o requerimento se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
alegada
hipossuficiência. Precedentes.
5. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-
lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo
indeferimento não configura cerceamento de defesa.
Precedentes.
6. A simples indicação de dispositivo legal tido por
violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do Recurso
Especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não há contradição em afastar a alegada negativa de
prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer
do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o
acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
8. A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram
vencidos na demanda, bem como a verificação da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram
óbice
na
Súmula
7/STJ,
por
revolver
matéria
eminentemente fática.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.168.164/RJ, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
20/11/2023
de
.)
24/11/2023

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: 14940330-fb8a-494a-ac3b-5736e4cc4e7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.303.850 / GO
Número Registro: 2023/0044695-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03422670720158090051 34226707 3422670720158090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVANTE : PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE : PIQUIRAS CHOPERIA LTDA.
AGRAVANTE : CHOPE DO PIQUIRAS LTDA
AGRAVANTE : EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA
ADVOGADOS : CAIO NAVES OLIVEIRA - GO056585
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO
: PIQUIRAS CHOPERIA LTDA.
AGRAVADO
: CHOPE DO PIQUIRAS LTDA
AGRAVADO
: EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA
ADVOGADOS : CAIO NAVES OLIVEIRA - GO056585
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
Documento eletrônico VDA50972290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 1811f0c5-0935-456f-948b-290c5e462cda

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE : PIQUIRAS CHOPERIA LTDA.
AGRAVANTE : CHOPE DO PIQUIRAS LTDA
AGRAVANTE : EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA
ADVOGADOS : CAIO NAVES OLIVEIRA - GO056585
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: BANCO CITIBANK S A
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: 1811f0c5-0935-456f-948b-290c5e462cda